Tribunal: TJBA
Processo: 8046275-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046275-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDELZO DOS ANJOS TOFOLO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JURI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZE A UTILIZAÇÃO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por EDELZO DOS ANJOS TOFOLO contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A defesa sustentava que o paciente, embora em regime semiaberto, encontra-se privado de condições asseguradas pela Lei de Execução Penal e distante de seu núcleo familiar. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ou, subsidiariamente, a transferência imediata para unidade prisional mais próxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal apto a justificar o uso excepcional do habeas corpus para impugnar a suposta omissão da autoridade judicial na implementação de decisões já proferidas no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O habeas corpus não se presta à substituição dos meios recursais ordinários ou extraordinários, tampouco é cabível para revisão de decisões que não impliquem constrangimento ilegal evidente à liberdade de locomoção.

4. O Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal e art. 593, II, do CPP, é o instrumento processual adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, inclusive quanto à implementação de benefícios deferidos.

5. A mera alegação de ausência de condições materiais no regime semiaberto ou de omissão na efetivação de transferência não caracteriza flagrante ilegalidade, sendo matéria de natureza administrativa e passível de enfrentamento por via própria.

6. A aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF exige a prévia adoção das providências previstas no RE 641.320/RS, o que não restou demonstrado no caso concreto, tampouco caracterizada mora judicial relevante.

7. Não se constatando abuso de poder ou ilegalidade manifesta, é incabível o conhecimento do habeas corpus como via substitutiva, sendo legítima a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de decisões em sede de execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A ausência de providências administrativas para cumprimento de decisão judicial no curso da execução penal deve ser enfrentada por meio de agravo previsto no art. 197 da LEP.

A aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF pressupõe a adoção prévia das medidas estabelecidas no RE 641.320/RS, sendo inviável a concessão imediata de prisão domiciliar sem demonstração do cumprimento desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647 e art. 593, II; LEP, art. 197, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, REsp 1.710.674/MG (Tema 993); STJ, AgRg no HC 957.055/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno de n
º

8046275-79.2025.8.05.0000
, da comarca de Irecê, tendo como Agravante

EDELZO DOS ANJOS TOFOLO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .